Tribunal: TJES
Processo: 5008906-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008906-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERLY BERCIMIRO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRI
O

POR
ACIDENTE DE TRABALHO.
SEGURADO QUE, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, TEVE RECONHECIDO O DIREITO
A BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA
E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CESSADOS EM REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INICIAL DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA.
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE TOTAL, INDEVID
O O RESTABELECIMENTO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
REABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O nexo causal é incontroverso na hipótese, haja vista que, após o acidente de moto, noticiado na petição inicial, no trajeto para o trabalho, ocorrido em 1997, a autarquia concedeu administrativamente ao autor, benefícios de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário, auxílio acidente e conversão em aposentadoria por invalidez), ou seja, mediante reconhecimento do nexo causal.

2.
Não há possibilidade de concluir que o apelante faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que não há provas da incapacidade do apelante para toda e qualquer atividade laborativa, bem como, o recorrente (atualmente com 50 anos de idade) é susceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Não obstante a conclusão constante no laudo pericial, de que a lesão descrita não reduz a capacidade laborativa do Autor, considera-se que a alteração anatômica do autor - encurtamento de 4,61 centímetros do membro inferior esquerdo -, decorrente ou agravada pelo acidente de trabalho, é indicativo suficiente da limitação da capacidade laborativa do apelante, afinal, a perda funcional, ainda que mínima, enseja o direito ao auxílio acidentário, não estando o autor apto para exercer suas atividades de motorista de empilhadeira.

4.
Reconhecendo a possibilidade do segurado de exercer outras atividades, mas sopesando que se trata de pessoa que ficou quase 20 (vinte) anos recebendo aposentadoria por invalidez, e as dificuldades da reinserção ao mercado de trabalho em virtude de tal fato, deve ser restabelecido o auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, até que ocorra a sua reabilitação profissional, a fim de viabilizar seu retorno ao mercado de trabalho.

5.
É de rigor reconhecer que o apelante faz jus ao auxílio-acidente após a conclusão do processo reabilitatório, destinado a compensar o deficit funcional permanente resultante (ou agravado) do acidente de trabalho por ele sofrido.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DERLY BERCIMIRO DOS SANTOS
contra sentença que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pleito de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Aduz a parte autora que: 1) ajuizou a presente ação, visando o reestabelecimento do benefício de incapacidade permanente NB 114.954.936-7, desde a sua devida cessação em 12/07/2018; 2) O processo, de forma equivocada, foi protocolado inicialmente na Justiça Federal, onde foi produzida prova pericial não se constatando a incapacidade laborativa do requerente; 3) o laudo produzido na esfera federal deveria ser desconsiderado, vez que ele se encontra completamente contraditório aos fatos e provas apresentadas - o I. Perito sequer reconheceu que a doença/moléstia do autor adveio do acidente de trabalho, mas a natureza acidentária da lesão que acomete o autor é incontroversa; 4) apesar do I. Perito não ter verificado a incapacidade do recorrente, o seu médico assistente, Dr. Sergio Roberto Peres Sales, Ortopedia e Traumatologista, atestou em 21/06/2018, que o autor é portador de sequela na panturrilha, com um encurtamento de 4,61 cm, com perda de força de caráter definitivo, demonstrando-se que, quando a autarquia cessou o benefício em 12/07/2018, encontrava-se equivocada, vez que o autor permanecia com sua incapacidade laborativa; 5) Noutro laudo, datado em 02/06/2021, o Dr. Fernando Gaburro Maragonha atestou que possui sequela definitiva de membro esquerdo, evidenciando que até a presente data o autor é incapaz de exercer sua atividade laborativa de operador de empilhadeira ; 6) o recorrente esteve incapaz de exercer sua atividade laborativa por 20 anos, sendo confirmado em todas as perícias revisionais a sua situação incapacitante; 7) necessário reconhecer a nulidade da sentença para reabertura da instrução processual, com a designação de nova perícia médica, com especialista em ortopedista, nos moldes do que preconiza o art. 480 do diploma processual, ou pela reforma do édito que se baseou exclusivamente na prova pericial, desconsiderando a análise “biopsicossocial” do caso, uma vez que o apelante possui 49 anos de idade, e encontra-se afastado do mercado de trabalho desde 1997 recebendo benefício incapacitante; 8) não havendo possibilidade de reestabelecer a aposentadoria por invalidez, requer que seja determinado o encaminhamento do autor para reabilitação profissional, devendo o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez ser devido até a finalização da reabilitação, momento no qual o autor será considerado apto a se reinserir no mercado de trabalho.

Contrarrazões de 1 (uma) lauda pugnando pelo desprovimento do recurso.

Trata-se de ação acidentária movida pelo apelante narrando que recebia benefício de auxílio-doença acidentário, sob nº 104.936.627-9, em razão de estar incapacitado para o exercício de sua atividade laboral, decorrente de acidente de trabalho sofrido.

Informa ter recebido o referido benefício desde 03/07/1997 ao dia de 28/02/2000 e após, tal benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez, sob o nº 114.954.936-7. Todavia, relata que, no dia de 12/07/2018, realizou exame médico pericial revisional junto à ré, sendo comunicado de que seu benefício seria cessado em decorrência de ausência de incapacidade naquela data, motivando o ajuizamento da demanda visando o restabelecimento do benefício.

1. Da nulidade da sentença – cerceamento de defesa.

Alega o recorrente cerceamento de defesa, porquanto o MM. Magistrado a quo julgou improcedente o feito única e exclusivamente com base no laudo pericial, que segundo o apelante contém contradições a evidenciar fraca força probatória.

Não assiste razão ao apelante.

O Laudo pericial juntado ao evento 30 (ID Pje 6996401) é completo e objetivo. Além, disso, todos os quesitos foram respondidos de forma clara, insurgindo-se contra a conclusão da perícia o apelante impugnou o laudo, inexistindo dúvidas deixadas pelo
expert,
mas mera irresignação à conclusão do perito judicial.

Inexistem motivos para invalidar o laudo produzido na Justiça Federal, onde inicialmente proposta a demanda. Não se declara a nulidade de laudo pericial quando se apresenta devidamente fundamentado, com exame físico do segurado e registro do seu histórico médico, como no caso.

A nulidade do laudo pericial está autorizada quando ele não aborda todos os aspectos necessários para esclarecer se o segurado se encontra ou não com alguma lesão/doença/sequela que o incapacite para o trabalho, e se a sua incapacidade detém nexo de causalidade com acidente de trabalho ou atividades laborativas, resultando em um cerceamento do direito de defesa quando este é produzido de forma deficiente, incompleto, não fundamentado, ou quando possui vícios de validade, o que não observo na hipótese.

O simples fato de haver divergência entre a prova pericial produzida e as demais provas apresentadas não invalidam o laudo pericial. Isso porque, o Julgador não estar adstrito ao laudo pericial (art. 436, CPC), havendo suficientes elementos documentais nos autos a auxiliar a elucidação do caso.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. (STJ. AgInt no AREsp 871.129/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado Em 23/06/2016, Dje 30/06/2016).

A prova técnica pericial foi produzida sob o crivo do contraditório e elaborado por especialista cadastrado ao juízo na especialidade de ortopedia e traumatologia, inexistindo, portanto, motivos a justificar a sua invalidação.

Ante o exposto,
rejeito
as nulidades aventadas.

2.
Dos requisitos legais para concessão dos benefícios acidentários postulados.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de quatro requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão ou doença;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho;
(iv)
qualidade de segurado.

Prescrevem os artigos 42 e 86 da Lei 8.213/91, verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição
.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

...................................................................................................................................................................................................................................................

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido,
como indenização
, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Instruem a Petição inicial, laudo praticamente ilegível e por médico não identificado (ID 6996400, fl.16); outro laudo do Dr, Sérgio Roberto (ortopedista e traumatologista), datado de 21.06.2018 declarando que o paciente possui,
em caráter definitivo, um encurtamento de 4.65cm na perna esquerda e perda da força
(fl.17); declaração obtida junto ao INSS informando os benefícios do autor:
auxílio -doença por acidente de trabalho
de 03.07.1997 a 28.02.2000;
auxílio acidente
em 11.11.1999 cessado na mesma data; e
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
com início em 29.02.2000 até 12.01.2020 (fl.18); extrato previdenciário do autor (fls.19/22); CTPS (fls.42/43) mediante a qual se observa que o autor, de fevereiro/1996 até fevereiro de 2000 exerceu função de
motorista de empilhadeira.

Também observo que o INSS peticionou para juntar aos autos o processo administrativo do autor, com seu dossiê previdenciário, confirmando as informações acerca dos benefícios recebidos pelo apelante e que este estava cadastrado como operador de empilhadeira perante o sistema (Id 6996400, fl.74/80);
dossiê médico
com histórico dos laudos médicos periciais da junta médica autárquica (id 6996401, fl.64/ 66), mediante o qual consta registro do histórico, exame físico e considerações sobre o segurado, na data da cessação do benefício (12/07/2018). Vejamos:

“
HISTÓRICO
: PERICIA BILD CTPS=AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 06021996 A 23062000.
DAT NO SABI 18061997. RELATA
ACIDENTE DE MOTO EM 1997, INDO PARA O TRABALHO
, SOFREU FRAT
U
RA DO FEMUR ESQUERDO, SUBMETIDO A CIRURGIA NA EPOCA. RELATA
ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
.
RELATA TER TIDO PARALISIA INFANTIL COM 03 ANOS
, COM SEQUELA NO MIE. INFORMA QUE
NA
ÉPOCA
DO
ACIDENTE
, O INSS FEZ UM BOTA PARA COMPENSAÇÃO DA ALTURA.
LM 10072018,CRM 6382,CID T93:
PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL COM TODA ATROFIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E COM COMPLICAÇ
Õ
ES COM FRATURA DO FEMUR ESQUERDO E COM ENCURTAMENTO EM 4,65CM E PERDA DE FORÇA EM
M
EMBRO INFERIOR ESQUERDO EM CARATER DEFINITIVO
. RX FEMUR ESQUERDO E RX ESCANOGRAFICA DOS MMII 19062018, CRM 6015: FRATURA ANTIGA FIXADA COM PLACA E PARAFUSOS METALICOS NA DIAFISE DO FEMUR ESQUERDO. HÁ ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM CERCA DE 4,65CM EM RELAÇÃO AO DIREITO, NOTADAMENTE AS CUSTAS DE ENCURTAMENTO DO FEMUR ESQUERDO. INFRA DESNIVELAMENTO.

EXAME FÍSICO
: >>>>DA HEMI BACIA ESQUERDA EM 4,5CM. AO EXAME: SEGURADO LÚCIDO,ORIENTADO NO TEMPO E NO ESPAÇO,BOM ESTADO GERAL.
MARCHA CLAUDICANTE
. RITMO CARDÍACO REGULAR, DOIS TEMPOS, SEM SOPRO, BULHAS NORMOFONÉTICAS. PA=160 X 100 MMHG MURMÚRIO VESICULAR FISIOLÓGICO, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS. EUPNÉICO.
ENCURTAMENTO APARENTE DO MEMBRO INFEIROR ESQUERDO EM CERCA DE 4,0CM EM RELAÇÃO AO MID. HIPERTROFIA DA MUSCULATURA DOS MMSS. HIPOTROFIA LEVE DA MUSCULATURA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
. CICATRIZ CIRÚRGICA NA COXA ESQUERDA DE BOM ASPECTO. FORÇA MUSCULAR PRESERVADA NOS MEMBROS INFERIORES.

CONSIDERAÇÕES
: DE ACORDO COM AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL E LAUDO MÉDICO E EXAMES APRESENTADOS,
NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA MULTIPROFISSIONAL.
SEGURADO 45 ANOS, ERA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, HIPERTENSO,PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL COM ATROFIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO; COM HISTORIA DE ACIDENTE DE MOTO EM 1997, INDO PARA O TRABALHO, SOFREU FRATURA DO FEMUR ESQUERDO, SUBMETIDO A CIRURGIA NA EPOCA;
COM ENCURTAMENTO DO MIE EM 4,65CM; SEM SINAIS DE DESCOMPENSAÇÃO OU AGUDIZAÇÃO

OU AGRAVAMENTO AO EXAME FISICO, NESTA PERICIA.
NÃO COMPROVA INTERNAÇÃO OU CIRURGIA ATUAL.

RESULTADO: EXISTIU INCAPACIDADE LABORATIVA.” Destaquei.

Friso que, ainda que tenha constatado que o INSS não apresentou contestação ou defesa, embora tenha sido intimado para tanto, restringindo-se a apresentar a petição juntada ao evento 6996400, fl.71, na qual requereu a juntada das informações extraídas dos sistemas da Previdência Social relacionadas ao objeto deste processo judicial a fim de subsidiar a realização da perícia médica e produziu quesitos a serem respondidos pelo expert, tão somente, não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública- a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial não se aplica ao caso-, tendo em vista a indisponibilidade dos direitos defendidos pela autarquia.

Mesmo assim, reputam-se por incontroversos, pelas provas apresentadas pela própria autarquia, as quais confirmam parte das afirmações autorais, os seguintes fatos: que o autor é portador de
sequela de paralisia infantil com atrofia em membro inferior esquerdo
e teve
complicaç
õ
es
decorrentes de
fratura do f
ê
mur esquerdo,
em razão de acidente de trabalho ocorrido em 1997
.

Além disso, possui
encurtamento
em 4,65 cm
da perna esquerda,
e ao longo das perícias realizadas foi detectada
perda de força
nesse

m
embro inferior esquerdo
em caráter definitivo, a justificar a concessão, em meados de 2000, da
aposentadoria por invalidez
.

Considerando que em meados 2020 o benefício foi cessado, haja vista que a perícia médica da autarquia detectou que ou autor, embora continue com o encurtamento de perna (lesão notoriamente permanente e consolidada) readquiriu capacidade laborativa, competiria verificar se o autor, atualmente, de fato, está ou não apto ao trabalho – ao trabalho que já exercia ou a qualquer labor-, o que não significa negar todo o histórico de incapacidade prévia do autor.

Ajuizada a demanda inicialmente perante a Justiça Federal, foi determinada produção de prova pericial médica, sendo lavrado laudo pericial juntado ao evento 6996401, no qual concluiu o perito judicial: “
O autor é portador de sequela de poliomielite no membro inferior esquerdo. Sofreu fartura do fêmur e foi operado, tendo consolidação completa e
mantendo a mobilidade normal.
Não há agravamento do quadro pré-existente (sequela de pólio) que justifique a alegada incapacidade
”. Aos quesitos do juízo e das partes, respondeu:

1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
Queixa
dor na perna esquerda
.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (informar CID).
Sofreu frauda
(sic)
do fêmur esquerdo – S72.3.

(...)

4) Doença/moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
Não tem relação com o trabalho.

(...).

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
Não causa incapacidade laboral. Continua com mobilidade normal e apresenta somente a sequela de pólio, sem agravamento do quadro.

(...)

8) Caso se conclua pela existência de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
Não há incapacidade.

(...)

11) Houve incapacidade em 13/07/2018, dia seguinte ao cancelamento do benefício? Justificar, apontando os elementos que serviram de base à conclusão.
Não houve incapacidade.

11.2) Em sendo negativa a resposta ao quesito no. 11, é possível afirmar se houve incapacidade em qualquer outro período entre 13/07/2018 e a data da realização da perícia judicial? Justificar, apontando os elementos que serviram de base à conclusão.
Não houve incapacidade em período anterior à perícia médica
.

12) A incapacidade, se existente, remonta à data de início da(s) doença/moléstia/lesão/deficiência ou decorre de progressão ou agravamento da patologia?
Não há incapacidade.

(...)

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Foi realizado ou há previsão de que se realize tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
Não está em tratamento.

(...)

22) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
Não
.

(...)

24) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
Não houve perda anatômica ou de força.

25) A mobilidade das articulações está preservada?
Sim
.

26) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto n. 3.048/1999?
Não
.

27) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não está impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?
Não há incapacidade

(...)

8. A enfermidade do Periciando causa quais limitações pessoais e funcionais? Queira detalhar.
Tem hipotrofia do membro inferior esquerdo desde a infância causando marcha claudicante com diminuição da força no membro inferior esquerdo.

(...)

11.Qual a atividade habitual informada pelo(a) periciando(a)? Detalhar. Algumas delas exige esforço físico? Quais
Motorista de caminhão
.

14. O periciado DEVE exercer a sua atividade laborativa? Não há impedimento para o exercício da sua função.

16. O periciado está incapaz para exercer a atividade laborativa habitual?
Não
.

17. A referida incapacidade é multiprofissional?
Não há incapacidade.

O laudo se apresenta com conclusão congruente à narrativa autoral – desfavorável ao direito pretendido, bem verdade-, com respostas claras e objetivas aos quesitos ofertados, sem que se verifique alguma opinião pessoal a exceder o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

Lado outro, como autorizam os arts. 371 e 479, do CPC/15
1
, e a iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário ao posicionamento do perito, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento. (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017); (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017); (REsp 1650747/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).

Como se observa, não obstante o perito não tenha detectado nexo causal entre as lesões do apelante e sua atividade laborativa, o nexo é incontroverso, haja vista que, após o acidente de moto por ele noticiado em sua inicial, no trajeto para o seu trabalho, ocorrido em 1997, a autarquia lhe concedeu benefícios de natureza acidentária. Todos os benefícios previdenciários concedidos administrativamente pela autarquia são acidentários (auxílio-doença acidentário, auxílio acidente e conversão em aposentadoria por invalidez), ou seja, mediante reconhecimento do nexo causal.

Também verifico que, embora o perito não tenha constatada

nenhuma limitação laboral ou redução da capacidade laborativa do autor, o autor possui um encurtamento de perna de mais de 4 cm (mais precisamente, 4,65 cm), e essa deficiência está relacionada dentre as situações que dão direito, no mínimo, ao auxílio-acidente, previsto no
Quadro 7, do Anexo III do Decreto 3.048/1999.
Vejamos:

"Encurtamento de membro inferior

Situação: Encurtamento de mais de 4 cm (quatro centímetros).

NOTA: A preexistência de lesão de bacia deve ser considerada quando da avaliação do encurtamento".

Não é possível extrair dos elementos dos autos certeza se o encurtamento da perna do autor decorreu do acidente sofrido em 1997, ou se trata-se de sequela decorrente da doença poliomelite por ele sofrida na infância. Mas, fato é que, após o acidente de trabalho em 1997, a autarquia considerou que todas as sequelas sofridas pelo autor com sua poliomelite foram
agravadas
pelo acidente que resultou (também) na fratura do fêmur esquerdo e perda de sua força (justamente o membro encurtado), resultando, inclusive, na confecção de bota pelo INSS ao autor para tentar compensar a sua perda.

De qualquer forma, não há possibilidade de concluir que o apelante faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que não há provas da incapacidade do apelante para toda e qualquer atividade laborativa, bem como, creio que o recorrente (atualmente com 50 anos de idade) possa ser susceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Lado outro, à luz dos demais laudos médicos por ele juntados e do dossiê colacionado pela autarquia, tenho que o autor padece, no mínimo, de uma nítida limitação permanente e parcial de sua capacidade laborativa
,
sendo possível concluir, desta maneira, pela existência de
sequelas definitivas e irreversíveis,
com
mínima

redução
da plena capacidade laborativa para o exercício de sua função de motorista ou operador de empilhadeira, afinal, não é crível que alguém que tenha sequela irreversível, decorrente ou agravada por um acidente e relativa a um encurtamento de quase 5 cm em seu membro inferior, necessitando de bota de compensação, com marcha claudicante, esteja absoluta e totalmente hábil a conduzir o que quer que seja e operar máquinas pesadas (atividade anterior do apelante era de motorista de empilhadeira).

O Superior Tribunal de Justiça, no Resp. repetitivo, nº 1.109.591/SC, fixou entendimento de que “o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão” .

O encurtamento de perna de mais de 4 cm é considerado deficiência física
2
, nos termos do Decreto 3.298/1999 e da jurisprudência que o considera uma deformidade que produz dificuldades para o desempenho da função, a ensejar a concessão do auxílio-acidente. Vejamos:

Acidente do trabalho – Motorista – Alegações de sequelas incapacitantes decorrentes de leões que acarretaram no encurtamento de perna direita
originada pelo primeiro acidente de trabalho narrado e agravadas por traumas na cabeça, nos ombros, na perna direita e no joelho direito, todos oriundos de um segundo infortúnio de trabalho –
Segurado que, na esfera administrativa teve reconhecido o direito a auxílio-acidente e sua transformação em aposentadoria por invalidez, cessados em revisão do ato administrativo -
Pretensão inicial de restabelecimento da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho ou do auxílio-acidente, ambos cessados na via administrativa pelo ente autárquico – Prova pericial renovada em Segundo Grau - Coisa julgada, afastada -
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa constatada - Ausente a incapacidade total, indevida a aposentadoria por invalidez acidentária - Autor que faz jus ao auxílio-acidente, a partir do dia subsequente ao da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez
- Valores em atraso que devem ser atualizados pelos índices de correção pertinentes, respeitados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais Superiores (Tema nº 810/STF e Tema nº 905/STJ) - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial. (TJSP; Apelação Cível 1003760-47.2015.8.26.0637; Relator (a):João Antunes; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de Tupã -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021).

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALMOXARIFE / MECÂNICO,
PORTADOR DE FRATURA NA EXTREMIDADE DISTAL DA TÍBIA (PRINCIPAL OSSO DA PERNA / CID 10 - S82.3), COM ENCURTAMENTO DE 1,5 CM. DO MEMBRO INFERIOR DIREITO,
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE SEU LABOR. ALMEJADO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SEGURADO AUTOR. DEFENDIDA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. TESE SUBSISTENTE. PERÍCIA JUDICIAL QUE, EMBORA ATESTE A PLENA CAPACIDADE LABORAL, FOI TAXATIVA AO RECONHECER O ENCURTAMENTO DE 1,5 CM. DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. DISTÚRBIO/DISFUNÇÃO QUE EXIGE MAIOR ESFORÇO DO OBREIRO PARA O DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL HABITUAL, COM DESTREZA E PLENITUDE DA CAPACIDADE. EVIDENCIADA LIMITAÇÃO FUNCIONAL. PRESSUPOSTOS PARA PERCEPÇÃO DA BENESSE, REGULARMENTE ATENDIDOS. PRECEDENTES. "Destarte,
não obstante a conclusão constante no parecer técnico, de que a lesão descrita não reduz a capacidade laborativa do Autor, considera-se que a alteração anatômica descrita no laudo pericial (encurtamento de 0,9 centímetros do membro inferior esquerdo) é indicativo suficiente da limitação da capacidade laborativa do acionante, afinal, a perda funcional, ainda que mínima, enseja o direito ao benefício acidentário.
" (TJSC, Apelação n. 5000103-64.2019.8.24.0113, rel. Des. Sandro José Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 24/05/2022). MARCO INICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA N. 862 DO STJ. "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ". BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTECEDENTE, DEDUZIDAS EVENTUAIS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO EXORDIAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03026011020178240019, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, sendo devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vedada sua cumulação com qualquer aposentadoria (Lei 8.213/1991, art. 86, § 2º redação da Lei 9.528/1997). 2. O laudo pericial de fls. 78/87, elaborado em 01/08/2013, informa que "o periciado paciente apresenta dor residual da coxa direita pós fratura de fêmur, sem atrofia ou rigidez, sem limitação funcional, não sendo considerado incapaz para o trabalho". Informa, ainda, que o apelado "evoluiu com dor e perda parcial de força da perna direita". 3. A redução na capacidade laborativa também se sustenta com base nos documentos médicos juntados aos autos, sobretudo exames de escanometria e radiológico, além do atestado médico datado de 18/11/2013 que atesta a invalidez parcial e permanente avaliada em 10%(dez por cento), com encurtamento de 1,4 cm do membro inferior direito (fls. 94, 105/106). 4. Diante do conjunto probatório apto a identificar a redução da capacidade, é de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, independentemente do nível do dano e, via de consequência, do grau do maior esforço.(Precedente: STJ, AGARESP 201102696354, DJE Data:23/05/2012) 5. Apelação e remessa necessária improvidas. (TRF-1 - AC: 00005596920134013804, Relator: JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA CONCEIÇÃO BIANCO, Data de Julgamento: 26/06/2018, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 12/07/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91. COZINHEIRA.
ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR
.
O segurado faz jus ao auxílio-acidente quando lograr comprovar lesão decorrente de acidente de qualquer natureza e seqüelas que impliquem na redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91. O nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão, de acordo com o STJ. Ainda, de acordo com a jurisprudência firmada nesta Câmara, a ausência de enquadramento da lesão no Anexo III do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), por si só, não impede a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada hipótese prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO.
Caso concreto em que foi possível constatar redução da capacidade laboral, bem como estabelecer o nexo causal entre a lesão e o labor. Desse modo, apesar de leve a redução da funcionalidade, segundo orientação do STJ, é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente, que corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício.
TERMO INICIAL. O termo inicial do benefício é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos... do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, observada, contudo, a prescrição qüinqüenal. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70079358917, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70079358917 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 24/04/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019).

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL. ACIDENTE DE TRAJETO. PROVA PERICIAL QUE ATESTA A REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. MANTIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OUTRAS ATIVIDADES. RESTABELECIDO O AUXÍLIO-DOENÇA, ART. 59 DA LEI 8.213/91, ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE AO TÉRMINO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA REALIZADA PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVE A VARIAÇÃO DO INPC E, APÓS, A TAXA SELIC, NOS TERMOS DO VOTO. (TJ-PR 0000991-29.2021.8.16.0095 Irati, Relator: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 18/03/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Diante do quadro médico apresentado, e reconhecendo a possibilidade do segurado de exercer outras atividades, mas sopesando que se trata de pessoa que ficou quase 20 (vinte) anos recebendo aposentadoria por invalidez, e as dificuldades da reinserção ao mercado de trabalho em virtude de tal fato, deve ser restabelecido o auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, até que ocorra a sua
reabilitação profissional
, a fim de viabilizar seu retorno ao mercado de trabalho, in verbis: “Art. 62:
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”
.

O
auxílio-doença
acidentário
de número NB 104.936.627-9 deve ser restabelecido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, retroagindo à data de cessação da aposentadoria por invalidez NB 114.954.936-7, ocorrida em 12.01.2020 (com fome evento 01 ou 6996400, fl.19), até a conclusão do processo de reabilitação.

Em vista do exposto, é de rigor reconhecer que o apelante faz jus ao
auxílio-acidente
após a conclusão do processo reabilitatório, destinado a compensar o deficit funcional permanente resultante (ou agravado) do acidente de trabalho por ele sofrido, ora reconhecido.

Assim, a concessão do auxílio-acidente deve ocorrer imediatamente ao término do processo de reabilitação profissional.

Ressalto que, é firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. Precedentes: REsp 1499784/RS , minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC , Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp 861.680/SP , Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008.

Observo, por cautela, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal, considerando-se as datas do termo inicial do benefício e do ajuizamento da ação.

As parcelas pretéritas deverão ser acrescidas de juros de mora e correção monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais Superiores. Assim, no que toca ao índice de correção monetária aplicável, deverá ser adotado o INPC posteriormente à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema nº 905/STJ). Quanto aos juros de mora, frise-se que incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1ºF da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

A apuração do
quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3º e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas, conforme artigo

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar
parcialmente procedente
o pleito autoral, condenando a autarquia previdenciária a:

1- Restabelecer o pagamento do auxílio doença NB – 104.936.627-9, a partir de 13.01.2020, dia seguinte ao da data da cessação da aposentadoria por invalidez NB 114.954.936-7, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação;

2- Pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC

e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- Proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- Pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional,

com a respectiva certificação;

5- Pagar honorários advocatícios sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ), em percentual a ser fixado na liquidação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

2
Deficiência apta a, inclusive, garantir-lhe isenções fiscais para aquisição de veículo novo por PCD – Lei 8.989/1995. Aliás, em caso de PCD devido a encurtamento de membro inferior, só se permitea aquisição e condução de veículos com câmbio automático, devido a sua condição.